Tribunal: TJDFT
Processo: 0744000-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0744000-69.2023.8.07.0001 AGRAVANTES: CONDOMÍNIO JARDIM BOTÂNICO VI, ROBERTO LEANDRO CORDEIRO GALVAO AGRAVADOS: HÉLIO DE ARAUJO FREITAS, JAILTON CALDEIRA JUNIOR, JOSÉ EUGENIO MONTEIRO DA SILVA, ELIEZER NUNES FIGUEIREDO, CELINA MARIA ANDRADE AYRES, ELZA MIRTES DE ALMEIDA AZEVEDO, CLÉLIA LUIZA BUENO, MARIZA ALVAREZ LEMOS BARBOZA, CONDOMÍNIO JARDIM BOTÂNICO VI, LADISLAU BRITO SANTOS, EDUARDO MENDES RODRIGUES, ROBERTO LEANDRO CORDEIRO GALVÃO DESPACHO Trata-se de agravos interpostos contra as decisões desta Presidência que não admitiram os recursos constitucionais manejados. Roberto Leandro Galvão não apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, as decisões impugnadas e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018